Tribunal: TJBA
Processo: 0007552-59.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007552-59.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSPORTES e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, CAIO LEANDRO DE SOUZA BITTENCOURT

APELADO: PAULO FERNANDES DE SA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONDUTA IMPRUDENTE DO PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. ARTS. 186, 927, 932 E 933 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO
.
1.

Comprovado nos autos que o acidente foi provocado por manobra imprudente do condutor de veículo a serviço da empresa ré, contratada pelo Município para o transporte escolar, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos demandados pelos danos materiais decorrentes do sinistro. 2. A relação de causa e efeito entre a conduta do motorista e o prejuízo sofrido pelo autor restou suficientemente demonstrada pelas provas testemunhais e documentais produzidas, sendo legítima a condenação na forma do art. 927 do Código Civil. 3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que as provas constantes dos autos foram suficientes à formação do convencimento do juízo, inexistindo necessidade de realização de prova pericial. 4. Correta a fixação do quantum indenizatório, pautada em valor médio de mercado do veículo sinistrado, com atualização monetária e juros de mora desde o evento danoso. 5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007552-59.2013.8.05.0191
, em que figuram como apelante
JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSPORTES e outros
e como apelada
PAULO FERNANDES DE SA NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .